Tribunal: STF
Processo: ARE 1505507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO EQUIVOCADA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CONTRADIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO A ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO – GEAPAS. LEI Nº 6.423/2008. RESOLUÇÃO Nº 32/2008 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPESAÚDE QUE RESTRINGIU ILEGALMENTE O REFERIDO DIPLOMA NORMATIVO, TORNANDO INALCANÇÁVEL A PERCEPÇÃO DO VALOR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PODER REGULAMENTAR EXORBITADO. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DEVIDO NO IMPORTE FIXADO PELA LEI Nº 6.423/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. LEI 7821/2014 – PCCV/SAÚDE DISPÕE EXPRESSAMENTE SOBRE A INCORPORAÇÃO DA GEAPAS JÁ RECEBIDAS PELO SERVIDOR. ESTABELECIMENTO DE TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DA VANTAGEM – IMPOSSIBILIDADE – EDIÇÃO DA LEI Nº 7.821/2014 – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTO PELA PARTE RÉ CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "apenas para sanar o erro material apontado".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, analisando os argumentos utilizados pela parte embargante MARIA PATROCINIA DOS SANTOS, segundo o qual o acórdão foi contraditório, pois embora tenha reconhecido a inexistência de um termo final para pagamento da GEAPAS, manteve a sentença nos seus próprios fundamentos, vejo que devem ser acolhidos, pelas razões a seguir expostas:



    Conforme fundamentação explanada na decisão embargada, não merece prosperar o argumento de extinção da gratificação após a edição da Lei nº 7.821/2014, haja vista que a lei supracitada concluiu pela sua incorporação aos vencimentos dos servidores. Portanto, considerando que a GEAPAS, em 01/07/2014, passou a ser incorporada ao vencimento básico do servidor, houve, pois, a continuidade da sua percepção, não havendo que se falar em extinção à obrigação de fazer. Eis a parte do acórdão combatido que explana acerca da ausência de limitação temporal:



    (...)



    Nesse toar, merece provimento os embargos de declaração opostos pela Requerente, haja vista a existência de contradição na decisão proferida, uma vez que reconhecido o direito da parte Autora/Recorrente, o seu recurso inominado deveria ter sido provido e a sentença proferida pelo r. Magistrado de primeiro grau reformada para extirpar o termo final da obrigação de pagar da Requerida. Desse modo, o acórdão de nº 312/2019 deve ser reformado para que conste a seguinte alteração:



    “(...) Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Recursos Inominados interpostos, mas para NEGAR PROVIMENTO ao da parte Ré e DAR PROVIMENTO ao da Autora, reformando a decisão apenas para excluir o termo final de pagamento da GEAPAS, tendo em vista a incorporação da referida gratificação à remuneração da servidora, nos termos das Leis Estaduais 7.820/2014 e 7.821/2014, e, alterando-se, ex offício, os parâmetros de atualização da condenação em face da Fazenda Pública, observando-se, na fase de Execução, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, os índices de correção monetária (IPCA-E), contado da data em que deveria ser recebida cada parcela da verba, e juros de mora (remuneração da caderneta de poupança – artigo 1°- F da Lei nº. 9494/97), a partir da citação (art. 240, caput do CPC), aplicados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos contra a Fazenda Pública, decididos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947, dia 20/09/2017 e especificado pelo STJ, no REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, em Recurso Repetitivo (Info 620), mantendo-a incólume nos demais termos. Condeno a parte Requerida/Recorrente em custas e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizada.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente